Tribunal: TJES
Processo: 0000598-20.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000598-20.2018.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GABRIEL DE JESUS SANTANA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000598-20.2018.8.08.0035

RECORRENTE: GABRIEL DE JESUS SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GABRIEL DE JESUS SANTANA
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV do CP.

Em suas razões pugna pela impronúncia, por ausência de provas de sua participação nos fatos narrados.

É um breve relato. Passo a decidir.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

Narra a denúnci
a que o recorrente Gabriel de Jesus Santana, motivado por disputas decorrentes do tráfico de drogas, no dia 13 de janeiro de 2017, por volta das 8h, no Bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha/ES, com o adolescente MVR, vulgo "MR", desferiram disparos de arma de fogo contra PAULO GEOVANE FERREIRA XAVIER, vulgo "JO", causando-lhe a morte.

A
materialidade
é provada pelo Laudo Cadavérico ás fls. 197/190.

Os
indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

O requerente não fora interrogado, pois declarado
revel
. Na fase inquisitiva, negou a sua participação nos fatos narrados.

A
testemunha preservada 01
, na fase inquisitiva, disse que a vítima comandava o tráfico de drogas no bairro Ilha da Conceição e que, no dia dos fatos, estava indo até a padaria quando ouviu disparos de arma de fogo. Ao se aproximar do portão viu Moisés e Gabriel correndo com armas de fogo na mão, acreditando que cada um deles estava com uma pistola de cor prateada, esclarecendo que ambos também são envolvidos com o tráfico no bairro. Mencionou, ainda, que o comentário no bairro era que Joeber havia dado fuga a Moisés e Gabriel e, depois, Walbinho teria ido ao local onde estavam escondidos, relatando que após o crime, os quatro sumiram do bairro.

Sandra Valério
, em juízo, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva, ocasião em que disse conhecer a vítima do bairro e que estava na ria quando ouviu os disparos, momento em que viu Walbinho passando acelerado dirigindo o carro dele de cor prata, sozinho e, logo após, passou seu irmão Joeber em um corsa branco. Disse ter ouvido comentários de que os autores do crime seriam Moisés e Gabriel, a mando de Walbinho, pois antes do crime este e a vítima brigaram e não conversavam mais.

Fabricio Ramo
s, na fase inquisitiva, também menciona que alguns moradores do bairro contaram que viram os indivíduos MOISÉS e GABRIEL correndo em direção ao morro/pedra do bairro com arma de fogo na mão, sendo ambos traficantes.

No mesmo sentido,
Venícius Domingos
relata perante a autoridade policial que na data do crime estava em uma pedra do bairro Ilha da Conceição fumando maconha; quando ouviu disparos de arma de fogo e, logo em seguida, viu Moisés e Gabriel correndo armados

Mauricio Rodrigues
, também na fase inquisitiva, disse que soube ter sido Moisés e Gabriel os autores do crime e, após atirarem contra JO, foram vistos "subindo a pedra', bem como Walbinho e Joeber estavam do outro lado para dar fuga.

Outrossim, em juízo, o
PC Renato dos Santos
disse que os autores do fato seriam Moisés e Gabriel. Além disso, relata que ao ser ouvido na delegacia Gabriel revelou onde estava a arma, a qual fora enviada para exame de microcomparação, tendo resultado positivo.

Portanto, haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza, há indícios do envolvimento do requerente nos fatos narrados na exordial acusatória, extraídos da prova colhida na fase inquisitiva, judicial, não estando baseada a pronúncia em elementos extraídos apenas de testemunhos de ouvir dizer.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

5. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

6. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo homicídio da vítima, supostamente com o emprego de recurso que impossibilitou sua defesa. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de reconhecer que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nesta instância especial, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria, pois não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia.

Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

4

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - IMPRONUNCIA - AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria, pois não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.